Tribunal: TJMT
Processo: 1025590-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025590-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), ROSINEIA FRANKLIN DE FREITAS - CPF: 014.883.511-20 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JESUINO DA GAMA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), SUEIMAR ADRIANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO FERREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS YURI DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRISÃO DOMICILIAR, PREDICADOS PESSOAIS E
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – AFERIÇÃO NÃO PASSÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ENUNCIADO 42 DO TJMT - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS – APETRECHOS – DINHEIRO EM ESPÉCIE -

FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – CONTUMÁCIA DELITIVA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ALEGAÇÃO DE GENITORES DOENTES – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ENTENDIMENTO DO STJ -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REINCIDENTE ESPECÍFICO – CRIME COMETIDO DURANTE REGIME SEMIABERTO – ARESTO DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

A quantidade e diversidade da droga apreendida, os apetrechos e o dinheiro em espécie autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG; AgRg no HC 554316/RO)

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(TJMT, Enunciado Criminal 25)

A contumácia delitiva autoriza a segregação preventiva, pois revela “
a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG; TJMT, Enunciado Criminal 6).

A mera alegação, no sentido de possuir genitores doentes, sem demonstrar que seria imprescindível aos seus cuidados, não se apresenta suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar (HC 475.562/MG; RHC 106.637/MG).

Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ
(
RHC no 107.968/PR
), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43).

As medidas cautelares mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da reiteração específica, sobretudo pela prisão em flagrante durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto (STJ, HC no 560.805/SP; TJMT, RSE no 143169/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1025590-81.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): LOURIVAL DA CRUZ DIAS

PACIENTE(S): ROSINEIA FRANKLIN DE FREITAS

R E L AT Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ROSINEIA FRANKLIN DE FREITAS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, no incidente processual (N. U 1002041-18.2020.8.11.0008), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – art. 33,
caput,
e art. 35,
caput,
todos da Lei 11.343/2003 – (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“a paciente não possui vinculo com organização criminosa nem atos ilícitos”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) “
a segregação cautelar se mostra absurdamente desproporcional, sobretudo em conta da condição de cuidadora da mãe idosa”
, a justificar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar; 4) a paciente possui endereço certo e atividade lícita; 5) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória à paciente
“ou outra medida alternativa que não seja prisão”
(ID 68244471), com documentos (ID’s 68244472/68244475).

O pedido liminar foi indeferido (ID 69272973).

O Juízo singular prestou informações (ID 69937973).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“1). Paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas – Impetração de habeas corpus sustentando que não há fundamentação para manutenção da prisão preventiva. Ressalta, ainda, que é a única cuidando de sua genitora, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar. Ressalta, por fim, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, preenchendo todos os requisitos para responder ao processo em liberdade – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, tendo em conta a alta potencialidade ofensiva do delito à saúde pública, dada a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas aliado ao risco de reiteração delitiva – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos recomendam a prisão preventiva – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Prisão domiciliar – Impossibilidade – Ausência de demonstração de imprescindibilidade – Pela denegação”.
(Joao Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 73248461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da autoridade policial, mediante a seguinte fundamentação:

“ [...] Anote-se ainda que a indiciada Rosinéia Franklin de Freitas responde a Executivo de Pena nesta Comarca, sendo: Proc. 2000015-64.2019.8.11.0008 – SEEU (Tráfico), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura da acusada representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social.

5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no art. 33, caput, e § 1o, inc. II, e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/2006.

6. Ademais, as testemunhas IPC Anderson Antônio da Silva e IPC Augusto Renato Magri Arantes, declararam, em síntese, perante a d. autoridade policial, que receberam denúncias informando que em determinada residência estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes pela suspeita Rosineia Franklin De Freitas, faccionada ao Comando vermelho, em razão desses fatos passaram a monitorar o local. De forma, que vislumbraram os indiciados Tiago Ferreira Lima e Vinicius Yuri de Souza estacionarem em frente a aludida residência e receberem algo da flagranteada Rosineia, saindo rapidamente do local monitorado. E, em persecução aos autuados, lograram êxito em aborda-los ao chegarem em outra residência, realizando revista pessoal encontraram 01 (uma) porção média de pasta base de cocaína, ao inquiri-los, o indagado Tiago confessou ter adquirido a droga com a suspeita Rosineia, afirmando que pagaria o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Retornando a residência monitorada, verificaram que, devido a atividade policial, a flagranteada descartara 03 (três) porções de basta base de cocaína , posteriormente identificadas. Ao realizarem busca, in loco, na residência monitorada, verificaram que além da suspeita Rosineia, residiam os indiciados Sueimar Adriana da Silva e Jesuíno da Gama Costa, em diligencias pela aludida residência, encontraram 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) porções cocaína armazenada em saco zip, 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína, 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína prontas para a venda, enroladas em uma meia, assim como o valor de R$ 2.468,75 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito e setenta e cinco centavos). Declaram ainda, que diante das informações prestadas pelo autuado Tiago, localizaram na residência deste 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, 03 (três) pedaços de selos da droga LSD, 01 (uma) balança de precisão, 08 (oito) pés de maconha, bem como a quantia de R$ 100,00 (cem reais) e, ainda, em diligencias na residência do indiciado Vinícius encontraram 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) pé de maconha e 01 (um) rolo de plástico filme, comumente usado para o embalo de entorpecentes.

[....] 8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta a considerável quantidade da droga apreendida com os indiciados, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes

[...] 14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, bem como defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 44385210), posto que, CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados Rosinéia Franklin de Freitas , Jesuino da Gama da Costa , Sueimar Adriana da Silva , Tiago Ferreira Lima e Vinicius Yuri de Souza, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública..”
(Arom Olimpio Pereira, juiz de Direito –
www.pje.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus,
consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada para a garantia da ordem pública, extraída da quantidade e diversidade de drogas apreendidas [29 (vinte) e nove porções de pasta base de cocaína, 9 (nove) pés de maconha, 3 (três) pedaços de selos de LSD], dos apetrechos [3 (três) balanças de precisão e 1 (um) rolo de plástico filme] e R$ 2.568,75 (dois mil e quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) em moeda corrente e na reiteração delitiva da paciente, o qual possui condenação definitiva a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (SEEU - 2000015-64.2019.8.11.0008/Barra do Bugres).

A quantidade e diversidade da droga apreendida, os apetrechos e o dinheiro em espécie autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.5.2020).

Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: [
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
]

Não bastasse, a contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela “
a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Acerca da prisão domiciliar, o impetrante informou que a paciente é
“cuidadora”
da mãe idosa, a qual
“tem a saúde abalada, por problemas crônicos de coluna, diabete e depressão”
.

O c. STJ assentou entendimento de que a mera alegação, no sentido de possuir genitores doentes, sem demonstrar que seria imprescindível aos seus cuidados, não se apresenta suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar (HC 475.562/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019; RHC 106.637/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.10.2019).

Em relação a
os predicados pessoais [endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019),
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
[“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

No tocante às medidas alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente [condenado por tráfico de drogas em 4.6.2019, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão (SEEU - 2000015-64.2019.8.11.0008/Barra do Bugres)] (STJ, HC no 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020), sobretudo pela prisão em flagrante durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto (Execução Penal no - 2000015-64.2019.8.11.0008 – SEEU), visto que “
reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).

Ademais, o tráfico de drogas, pelas suas consequências violentas (fatos recorrentes no Brasil, México e Colômbia), recomenda higidez jurisdicional em defesa da vida humana.

Portanto, inviável a aplicação das medidas cautelares.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021